Tribunal: TJMT
Processo: 1032386-15.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032386-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - CNPJ: 00.885.566/0004-90 (AGRAVANTE), LUNARDO LAGUARDIA MARCON - CPF: 034.056.311-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA E VALORES MOBILIÁRIOS – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA – INVIABILIDADE – ART. 835, INCISOS II E III, DO CPC – ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DA PENHORA – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS – INOCORRÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO – PRECEDENTES DO TJMT E DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

O art. 835 do Código de Processo Civil estabelece ordem legal de preferência para a penhora, priorizando, após o dinheiro, os títulos da dívida pública com cotação em mercado e os títulos e valores mobiliários igualmente cotados.

O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), conforme Manual de Utilização expedido pelo Conselho Nacional de Justiça, contempla a possibilidade de pesquisa e bloqueio não apenas de valores depositados em conta corrente, mas também de ativos mobiliários custodiados em instituições financeiras, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários.

A negativa de realização da pesquisa sob fundamento de limitação técnica do sistema revela-se incompatível com a arquitetura funcional atualmente implementada e com a diretriz normativa do art. 835, II e III, do CPC, implicando afronta ao princípio da efetividade da execução.

A utilização do SISBAJUD para localização e eventual constrição de ativos financeiros não configura quebra de sigilo bancário, tratando-se de medida típica de satisfação executiva, autorizada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada.

A execução deve se processar no interesse do credor (art. 797 do CPC), cabendo ao Juízo empregar os meios legalmente disponíveis para assegurar a satisfação do crédito, especialmente quando frustradas diligências anteriores e evidenciada a longa tramitação do feito executivo.

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando-se a realização de pesquisas, via SISBAJUD, acerca da existência de ativos financeiros do executado consistentes em títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, bem como títulos e valores mobiliários com cotação em mercado, nos termos do art. 835, incisos II e III, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032386-15.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.

AGRAVADO: LUNARDO LAGUARDIA MARCON

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Mirko Vincenzo Giannotte
, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000172-94.2012.8.11.0015, ajuizada em face de
LUNARDO LAGUARDIA MARCON
, que indeferiu o pedido de pesquisa, via sistema SISBAJUD, que tinha por objetivo localizar ativos financeiros do tipo títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
A referida execução tem por objeto o adimplemento de crédito representado por contrato de novação de dívida no valor atualizado de R$ 101.949,84 (cento e um mil novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme planilha de cálculo juntada aos autos – Id. 157183560. O processo executivo tramita há mais 10 (dez) anos, tendo sido distribuído em janeiro de 2012, sem que o executado tenha efetuado qualquer pagamento voluntário ou indicado bens suficientes para quitação da dívida. Durante o tramite regular do feito, a Agravante empreendeu diligências a fim de conseguir satisfazer seu débito, seguindo a ordem prevista no art. 835 do CPC, dentre as medidas cabíveis, requereu, a penhora on-line de ativos financeiros (inciso I) e buscas de veículos em nome do Agravado (inciso IV)
” (sic).

Informa que “
Todas as medidas pleiteadas pela Agravante se mostraram inócuas, motivo pelo qual pugnou, em Id. 108210580, pela pesquisa via SISTEMA SISBAJUD “de ativos financeiros do tipo títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado” bem como “títulos e valores mobiliários com cotação em mercado”, conforme ordem estabelecida no art. 835, inciso II e III, do Código de Processo Civil. Em que pese o Sistema de Busca de Ativos disponibilize esse tipo de pesquisa ao Juízo, consoante se infere de seu manual de utilização (página 23), juntado ao feito originário em Id. 108211447, o d. Magistrado de piso indeferiu o pedido da Agravante, argumentando equivocadamente “que a medida pleiteada não se mostra efetiva para localizar eventuais ativos financeiros do tipo títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, uma vez que tais informações não são abrangidas pelo sistema”. Em vista da fundamentação utilizada pelo Juízo de piso, tem-se que não merece prosperar, devendo tal decisão ser reformada, consoante será demonstrado a seguir
” (sic).

Defende que “
O presente Agravo objetiva reformar a decisão do Magistrado que, de maneira EQUIVOCADA, indeferiu o pleito da Agravante e julgou pela impossibilidade de realização de pesquisas de ativos financeiros do tipo títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, bem como títulos e valores mobiliários com cotação em mercado, em nome do Executado, ora Agravado, através do SISBAJUD, sob justificativa de que tais informações não são abrangidas pelo sistema. Todavia, o Manual de Utilização do Sistema SISBAJUD, em sua página 23, expressamente prevê a possibilidade de realização das pesquisas contempladas nos incisos II e III do art. 835 do CPC, autorizando o magistrado a determinar a consulta de títulos da dívida pública e valores mobiliários com cotação em mercado
” (sic).

Sustenta que “
Ressalte-se que o indeferimento do pleito de pesquisa de ativos, notadamente daqueles previstos nos incisos II e III do art. 835 do CPC, não encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal, que já assentou a plena possibilidade da utilização do sistema SISBAJUD para localização não apenas de valores em conta corrente, mas também de aplicações financeiras, investimentos e demais ativos mantidos em instituições financeiras. Como dito, o próprio sistema disponibiliza tais ferramentas de pesquisa, as quais vêm sendo amplamente utilizadas em diversos processos judiciais sob a jurisdição do TJMT, razão pela qual o indeferimento ora combatido mostra-se contrário à orientação consolidada e à efetividade da execução
” (sic).

Argumenta que
”Diante do exposto, requer a Agravante a reforma da decisão agravada, para que sejam determinadas as buscas, via SISBAJUD, de ativos financeiros do Executado, ora Agravado, consistentes em títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, bem como títulos e valores mobiliários com cotação em mercado, nos termos do art. 835, incisos II e III, do CPC, com o regular prosseguimento da execução
” (sic).

Assevera que “
Primeiro, a probabilidade do direito da Agravante salta os olhos, pois resta devidamente comprovado através do Manual do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (doc. anexo), elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, notadamente na página 23, que dispõe ser plenamente possível a realização de buscas de ativos financeiros do tipo títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, bem como títulos e valores mobiliários com cotação em mercado. Já com relação ao risco de dano grave e de difícil reparação manifesta-se na perpetuação da inexecução de crédito líquido e certo há mais de 10 (dez) anos, em flagrante violação aos princípios constitucionais da efetividade da execução e da razoável duração do processo. Ademais, cumpre destacar que a decisão agravada determinou que, no prazo de 15 (quinze) dias, a Agravante promovesse o andamento do feito, apresentando memória de cálculo atualizada da dívida e indicando bens que compõem o acervo patrimonial do Executado, passíveis de constrição judicial. Tal determinação evidencia a imprescindibilidade da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, caso transcorrido o prazo sem manifestação da Agravante, o Juízo poderá adotar medidas que resultem na suspensão ou prejuízo da execução, inclusive com risco de contagem de prescrição intercorrente, comprometendo gravemente o resultado útil do processo
” (sic).

Com estes argumentos, e alegando a presença dos pressupostos legais, requer,
“seja DEFERIDA LIMINARMENTE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL, nos termos da fundamentação”
(sic).

No mérito requer
“[...] 5.3. seja dado PROVIMENTO INTEGRAL A ESTE AGRAVO, para que seja REFORMADA A DECISÃO de primeiro grau, pelos motivos alhures mencionados, determinando-se: a) a realização de pesquisas, via Sistema SISBAJUD, acerca da existência de ativos financeiros do Executado, consistentes em títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, bem como de títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; b) o regular prosseguimento da execução, com a adoção das medidas constritivas necessárias, em observância à ordem legal de preferência prevista no art. 835, incisos II e III, do CPC”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
deferida
por esta Relatora em 01/10/2025, conforme Id. 318984882.

Sem Contraminuta.

Preparo devidamente recolhido no Id. 316062889.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de pesquisa, via sistema SISBAJUD, que tinha por objetivo localizar ativos financeiros do tipo títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“ Vistos etc.

1. Manifestou-se a parte exequente nos termos da petição de Id. 108210580, requerendo a pesquisa de pesquisa via Sistema SISBAJUD de ativos financeiros do tipo títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, bem como títulos e valores mobiliários com cotação em mercado.

2.
Indefiro
o pedido, posto que a aludida pesquisa não se mostra efetiva para localizar eventuais ativos financeiros do tipo títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, uma vez que tais informações não são abrangidas pelo sistema.

3. Ademais, para obter informações acerca dos valores mobiliários se faz necessária a quebra do sigilo bancário, que por sua vez, consiste em uma medida excepcional, que deve ser adotada em hipóteses de fundada suspeita sobre a prática de ilícitos, especialmente os elencados no art. 1º, §4º da Lei Complementar nº 105/2001, que disciplina o sigilo das operações de instituições financeiras.

4. Intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova andamento do feito, apresentando memória de cálculo atualizada da dívida, bem como indique bens que compõem o acervo patrimonial do executado, passíveis de constrição judicial.”
(Id. 206266481 – Autos de origem)

Pois bem.
Como cediço, a requisição de informações públicas e privadas através do Poder Judiciário não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte no sentido de obtê-las e encontra guarida sempre que o exija a efetividade processual, sobretudo para assegurar a responsabilidade patrimonial de devedores contra os quais foram frustradas todas as possibilidade e perspectivas de satisfação voluntária/extrajudicial do crédito.

O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) constitui uma ferramenta disponibilizada aos Magistrados e, por delegação, a servidores por eles autorizados, que, mediante o uso de certificação digital, permite o acesso a informações financeiras das partes envolvidas em processos judiciais.

Esse sistema visa a aprimorar a efetividade da tutela jurisdicional executiva, promovendo maior celeridade e eficiência na localização e constrição de bens dos devedores, além de representar um importante instrumento de adaptação do Poder Judiciário à era da informatização processual, em consonância com os princípios da celeridade, eficiência e efetividade.

Consoante se extrai do Manual do CNJ (Id. 315839851),
“o sistema permite o envio de ordem de bloqueio de valores em conta corrente e de ativos mobiliários, como títulos de renda fixa e ações”
, evidenciando que o alcance do SISBAJUD não se limita às instituições bancárias tradicionais, mas se estende às entidades do mercado de capitais, a exemplo das Sociedades Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários (CTVM) e das Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM), responsáveis pela custódia de títulos públicos e valores mobiliários.

Desse modo, revela-se ultrapassada a compreensão segundo a qual a ferramenta estaria adstrita, de forma exclusiva, à constrição de saldos mantidos em contas bancárias, porquanto a própria arquitetura técnica do sistema, aliada à normativa que o disciplina, contempla expressamente a pesquisa e o bloqueio de títulos e valores mobiliários, funcionalidade atualmente plenamente operacional no âmbito do SISBAJUD.

Nessa perspectiva, a pretensão deduzida pela Agravante encontra respaldo direto e inequívoco na legislação processual civil, notadamente porque o art. 835 do CPC consagra uma ordem legal de preferência de penhora orientada à máxima efetividade da execução, nos seguintes termos:

“[...] I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;”

Assim, ao indeferir a realização de pesquisa quanto aos bens elencados nos incisos II e III, sob o argumento de suposta limitação técnica do sistema, o Juízo a quo acabou por inviabilizar a observância da ordem legalmente estabelecida, em descompasso com a orientação jurisprudencial dominante, que firmou entendimento no sentido de que a gradação prevista no art. 835 do CPC deve ser respeitada, com prioridade à constrição de ativos dotados de maior liquidez, como o dinheiro e seus equivalentes, antes do direcionamento da execução para bens de menor liquidez.

Em outras palavras, o pleito da Agravante objetiva, precisamente, o esgotamento das medidas constritivas típicas e ordinárias à disposição do credor, providência indispensável para assegurar o regular e efetivo prosseguimento da execução.

A jurisprudência deste Tribunal, inclusive, tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de utilização do SISBAJUD para localização desses ativos, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA E VALORES MOBILIÁRIOS. POSSIBILIDADE LEGAL E JURISPRUDENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa, via Sistema SISBAJUD, de ativos financeiros do executado, consistentes em títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, bem como títulos e valores mobiliários, sob fundamento de ausência de previsão legal e alcance do sistema.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de utilização do Sistema SISBAJUD para a localização de ativos financeiros do tipo títulos da dívida pública e valores mobiliários com cotação em mercado, à luz do art. 835, II e III, do CPC, e do Manual de Utilização do sistema, bem como a compatibilidade da diligência com os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo.

III. Razões de decidir

3. O art. 835, incs. II e III, do CPC prevê a penhora de títulos da dívida pública e de valores mobiliários com cotação em mercado.

4. O Manual de Utilização do SISBAJUD admite expressamente a possibilidade de bloqueio de ativos mobiliários, não se restringindo a contas bancárias.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a legalidade e adequação da pesquisa desses ativos via SISBAJUD.

6. A decisão agravada interpreta de forma restritiva as funcionalidades do sistema, contrariando dispositivos legais e entendimento consolidado.

7. A execução arrasta-se há mais de uma década, sendo imperativa a adoção de medidas que assegurem sua efetividade, nos termos do art. 6º do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento provido.”

(N.U 1033226-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 01/12/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. INCLUSÃO DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA E VALORES MOBILIÁRIOS. POSSIBILIDADE CONFORME MANUAL DO CNJ. ALCANCE TÉCNICO DO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda. contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa, via SISBAJUD, de ativos financeiros consistentes em títulos da dívida pública e valores mobiliários, sob o fundamento de que o sistema não abrange tais ativos e que a medida configuraria quebra de sigilo bancário (LC 105/2001).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o SISBAJUD permite a pesquisa e eventual bloqueio de títulos e valores mobiliários (art. 835, II e III, CPC) e se tal providência depende de prévio esgotamento de outras diligências executivas.

III. Razões de decidir

3. O SISBAJUD, sucessor do BACENJUD 2.0, foi tecnicamente aprimorado para abranger ativos mobiliários, inclusive os mantidos em corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários (CTVM e DTVM), conforme expressamente previsto no Manual do CNJ.

4. O indeferimento fundado em limitação técnica ultrapassada contraria o art. 835 do CPC, que estabelece ordem legal de preferência da penhora, priorizando dinheiro e ativos líquidos, e compromete a efetividade da execução.

5. A busca de ativos pelo SISBAJUD não configura quebra de sigilo bancário, pois se trata de medida típica de constrição patrimonial, distinta do afastamento do sigilo de movimentações financeiras, que exige decisão fundamentada.

6. A jurisprudência pacífica do STJ entende que a utilização dos sistemas eletrônicos (SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD) dispensa o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, por se tratar de meio legítimo de localização de bens do devedor e de garantia da efetividade do processo executivo.

7. A negativa de busca de ativos de maior liquidez (títulos e valores mobiliários) em favor de bens de menor liquidez (veículos) subverte a ordem legal e onera indevidamente o credor, contrariando o art. 797 do CPC, segundo o qual a execução se realiza no interesse do exequente.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido. Reforma da decisão agravada para determinar a pesquisa e eventual bloqueio, via SISBAJUD, de ativos financeiros do executado abrangendo títulos da dívida pública, títulos e valores mobiliários com cotação em mercado (art. 835, II e III, do CPC).

Tese de julgamento: “1.
O Sistema SISBAJUD abrange a pesquisa e constrição de títulos da dívida pública e valores mobiliários custodiados em corretoras e distribuidoras de valores. 2. A utilização do SISBAJUD não depende de exaurimento de diligências extrajudiciais nem configura quebra de sigilo bancário
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XII; CPC, arts. 797 e 835, I a III; LC 105/2001, art. 1º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.410.983/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17/03/2025; TJMT, N.U. 1010931-28.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03/06/2024; TJSP, AI n. 2277912-21.2024.8.26.0000, Rel. Des. Hélio Faria, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2024.”

(N.U 1032951-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025) (Destaquei)

Dessa forma, constata-se que a decisão agravada adotou interpretação excessivamente restritiva das funcionalidades do SISBAJUD, em desacordo com os documentos oficiais e a orientação jurisprudencial consolidada.

A execução, que já se arrasta por mais de duas décadas, impõe a utilização de todos os meios legalmente disponíveis para localização de bens penhoráveis.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para autorizar a realização de pesquisas, por meio do Sistema SISBAJUD, com o objetivo de apurar a existência de ativos financeiros em nome do executado, consistentes em títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, bem como em títulos e valores mobiliários igualmente cotados em mercado, nos termos do artigo 835, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026